Tribunal: TJDFT
Processo: 0752610-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. PAGAMENTO COMPROVADO (POR PARTE DO CONSUMIDOR). INCONTROVERSA FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. DESCASO: DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. As alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (pagamento de boleto referente à renegociação de dívida, o qual não foi reconhecido pela Instituição de Ensino, sob alegação de fraude), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (orientações sobre o processo de pagamento de débitos pendentes, disponibilizado no sítio eletrônico da IES – ID. 14895713; conversas, via “WhatsApp”, entre o requerente e o suposto escritório de cobrança autorizado pela instituição – ID. 14895714; correspondência eletrônica – ID. 148895716; registro de chamada – ID. 14895717; comprovante de pagamento – ID. 14895719; boletim de ocorrência – ID. 14895720).
III. A requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos tutelados no Art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da instituição de ensino.
IV. No presente caso, consoante o acervo probatório, verifica-se que: (i) a consumidora, inicialmente, teria entrado em contato telefônico com o escritório de cobrança autorizado pela IES (número de telefone indicado em sítio eletrônico), e, dias depois, teria recebido, do preposto da recorrente (Teoria da Aparência), uma oferta, via “WhatsApp”, para realizar a quitação das mensalidades vencidas e não pagas; (ii) na oferta apresentada constava todos os dados da requerente, consistentes no valor das “mensalidades em aberto” e disciplina cursada, inclusive com fornecimento de número de protocolo; (iii) tanto o domínio utilizado (udf@udf.edu.br) para o envio do boleto (com indicação da instituição de ensino como beneficiária), via correspondência eletrônica, quanto o número telefônico utilizado para confirmação da negociação (61 3704-8822) pertencem à recorrente; (iv) conforme bem pontuado na sentença, “Não se desconhece os inúmeros instrumentos e avisos divulgados pela ré a fim de que si própria e seus alunos não fossem vítimas da fraude. No entanto, na presente hipótese, não houve a demonstração, pela ré, de fato excludente de sua responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC”.
V. Desse modo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, até porque o aparente escritório de cobrança (eventual responsável pela “fraude”) figuraria como preposto da Instituição de Ensino, conforme informações dispostas no sítio eletrônico da IES (Teoria da Aparência) (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II).
VI. Lado outro, os danos morais decorrem do abalo aos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
VII. Desse modo, a situação vivenciada pela parte autora (que tentou solucionar o imbróglio, por meio dos canais de atendimento disponíveis e ao ter ignorada sua existência jurídica, se viu obrigada a “bater às portas” do Judiciário, para ver garantidos seus direitos, notadamente por ser incerta a recuperação do valor dispendido para quitação da dívida, bem como a inviabilidade de continuação do curso) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e caracteriza dano moral passível de compensação, haja vista o patente descaso.
VIII. Deve-se, no mais, manter a estimativa razoavelmente fixada, uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Assim, evidencia-se que o valor arbitrado (R$ 2.000,00) é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, Art. 55).